Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733682-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELAINE DOS REIS BRUM RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 167380719 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A. em face de Elaine dos Reis Brum, processo n. 0706614-63.2023.8.07.0014, suspendeu os efeitos da liminar outrora concedida, nos seguintes termos: Atento ao teor da zelosa certidão lavrada em ID: 167337778, suspendo, por ora, os efeitos da liminar antes concedida (ID: 167146032). Sem prejuízo, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a divergência ora evidenciada, ato para o qual assino prazo de quinze dias. (grifos originais) Inconformado, o Banco Itaucard S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50154711), aduz ter sido firmado com a agravada contrato representado pela Cédula de Crédito Bancário no. 213037526/30410, em que foi dado em garantia o veículo “Marca: VOLKSWAGEN - Modelo: GOL (G5/NF)T.FLEX1 - Ano Fabricação: 2010 -Cor: PRATA - Chassi: 9BWAA05U3AT228822 - Placa: JIP4084 - RENAVAM: 00203403010”. Conta que, diante do inadimplemento da parte agravada, ajuizou ação de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária. Afirma ter sido deferida a liminar de busca e apreensão do automóvel pelo juízo de origem após a constatação dos requisitos legais. Entretanto, sobreveio a decisão recorrida, suspendendo os efeitos da liminar anteriormente concedida, pois o magistrado a quo verificou que o veículo atualmente se encontra em nome de terceiro. Sustenta ser possível, com fundamento no Decreto-lei 911/69, o ajuizamento, pelo credor fiduciante, da ação de busca e apreensão tanto em face do devedor fiduciário como de terceiro. Assevera ter comprovado, além do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da liminar, que o contrato firmado com a ora agravada foi devidamente inscrito no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Cita julgados deste Tribunal para robustecer sua tese. Conclui que “o fato do bem alienado fiduciariamente estar em nome de terceiro não obsta o prosseguimento do feito, uma vez que tal matéria deve ser discutida em eventual oposição de Embargos de Terceiro onde o adquirente terá que comprovar a boa-fé quando da compra do veículo, haja vista que inserido gravame eletrônico e devidamente registrada a alienação fiduciária ao bem”. Expõe a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final requer “o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão”. Preparo regular (Id 50154713). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Primeiramente, insta mencionar que, malgrado o magistrado de origem tenha nomeado como "despacho" o pronunciamento recorrido, trata-se, na verdade, de ato judicial com conteúdo decisório, porquanto determina a suspensão dos efeitos de liminar outrora deferida, sendo, portanto, recorrível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Não obstante, em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso por ilegitimidade do recorrente. O art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade das partes, de que é espécie a ativa, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. No caso, o Banco Itaucard S.A. sustenta ser irrelevante o fato de o veículo estar em nome de terceiro para que seja expedido o mandado de busca e apreensão em favor do autor da ação intentada. Compulsando os autos de origem, verifico, facilmente, não ser o Banco Itaucard o verdadeiro autor da ação, mas sim o Unibanco Holding S.A., conforme se vê da petição inicial de Id 166829256 do processo de referência. Ocorre que o agravante interpõe o presente agravo de instrumento como se integrasse a relação jurídica processual estabelecida na primeira instância, quando, na verdade, não o faz. Ora, sabe-se que o Unibanco Holding S.A. (autor) e o Banco Itaucard S.A. (agravante), apesar de pertencerem ao mesmo grupo econômico, são pessoas jurídicas autônomas, inscritas no CNPJ sob números distintos e possuindo sedes diversas. De sorte, o simples fato de integrar o mesmo grupo econômico que o autor não legitima o Banco Itaucard S.A. a substitui-lo processualmente na prática dos atos que são de seu interesse, como ocorre no presente recurso. Não se trata aqui de exercício legítimo do direito de recorrer conferido ao terceiro prejudicado, nos termos do art. 966 do CPC. A bem da verdade, age o agravante, nesta sede recursal, como se ocupasse o polo ativo da demanda de origem, o que, a toda evidência, não pode ser admitido. É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. Colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 5. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. Apelo do segundo requerido conhecido e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso quanto ao mérito. (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (grifos nossos) Destarte, a interposição do presente recurso pelo Banco Itaucard S.A., como se integrasse a relação jurídica processual estabelecido na instância de origem, quando, na verdade, não o faz, constitui vício processual insanável, apto a ensejar o não conhecimento do recurso em virtude da ilegitimidade recursal. Ressalto que a ilegitimidade, por se tratar de vício insanável, faz com que seja inaplicável o disposto no art. 321 do CPC. Enfim, a peça recursal encontra-se deficiente, pelo fato de a parte recorrente não ostentar legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que está ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer. Diante desse contexto fático processual, constata-se que o não conhecimento deste agravo de instrumento é medida imperativa. Ante o exposto, carecendo a agravante de legitimidade recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 21 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora